Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-02.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801253-02.2024.8.14.0125

APELANTE: JOAQUIM DE MATOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 420 dias-multa, em razão do transporte de aproximadamente 758g de maconha, 300g de crack e 117g de cocaína, apreendidos em flagrante na rodoviária de São Geraldo do Araguaia/PA. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, a aplicação da fração máxima de 2/3 do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o acusado admite, em interrogatório judicial, o transporte das substâncias entorpecentes.

4.

A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

5.

O método trifásico do art. 68 do Código Penal limita a atuação judicial na segunda fase da dosimetria, de modo que a pena intermediária não pode ser fixada em patamar inferior ao mínimo abstratamente cominado ao tipo penal apenas com fundamento em atenuante genérica.

6.

A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser definida conforme os elementos concretos dos autos, especialmente a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.

A utilização da quantidade e da variedade das drogas para modular a fração da minorante na terceira fase não configura bis in idem quando a pena-base foi fixada no mínimo legal e tais elementos não foram valorados na primeira fase da dosimetria.

8.

A apreensão de mais de uma espécie de entorpecente, em quantidade juridicamente relevante, justifica a manutenção da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

9.

O reconhecimento do tráfico privilegiado afasta a fundamentação baseada exclusivamente na hediondez do delito para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, nos crimes dolosos praticados sem violência ou grave ameaça, pena não superior a 4 anos, requisito não preenchido quando a reprimenda definitiva é fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite em juízo o transporte das drogas, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 2. A natureza, a quantidade e a variedade das drogas autorizam a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6 quando não valoradas na primeira fase da dosimetria. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena definitiva supera 4 anos, ainda que reconhecido o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE nº 597.270, Tema 158; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, REsp nº 2.052.085/TO e REsp nº 2.057.181/SE, Terceira Seção; STF, Tema 712; STJ, REsp nº 2.076.613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025; STF, HC nº 118.533/MS; STJ, AgRg no REsp nº 1.907.557/PR, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STF, Súmula Vinculante 59.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM DE MATOS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, à razão mínima legal.

Conforme consta nos autos, no dia 11 de julho de 2024, por volta das 20h, na rodoviária de São Geraldo do Araguaia/PA, o acusado foi preso em flagrante transportando substâncias entorpecentes, consistentes em aproximadamente 758g
(setecentos e cinquenta e oito gramas)
de maconha, 300g
(trezentos gramas)
de crack e 117g
(cento e dezessete gramas) de cocaína.

A defesa interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência ao redimensionamento da pena. Em síntese, requer: a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para redução da pena aquém do mínimo legal; b) a aplicação da fração máxima de 2/3 relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID 29338246.

A Procuradoria de Justiça, na condição de custos juris, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ID 30557921.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, especificamente à incidência da atenuante da confissão espontânea, à fração de redução aplicada ao tráfico privilegiado e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.1 – Da confissão espontânea e da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

A sentença de origem fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, consignou a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A defesa sustenta que o apelante confessou a prática delitiva em juízo, motivo pelo qual requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à defesa apenas quanto ao reconhecimento formal da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado admitiu, em interrogatório judicial, que realizou o transporte das substâncias entorpecentes. Contudo, tal reconhecimento não produz reflexo quantitativo na pena, uma vez que a reprimenda já foi estabelecida no mínimo legal na primeira fase.

A tese defensiva de afastamento da Súmula 231/STJ não prospera.

A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597.270, submetido ao regime da repercussão geral, Tema 158, no qual se assentou que a circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

A questão também foi submetida à revisão pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, manteve a orientação sumulada, fixando a compreensão de que: a) a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do STF no Tema 158; b) o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal; e c) a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal delimita a atuação judicial na dosimetria, de modo que, na segunda fase, a incidência de atenuante genérica não autoriza a fixação de pena intermediária inferior ao mínimo abstratamente cominado ao tipo penal. A redução da pena abaixo desse patamar, com fundamento exclusivo em atenuante genérica, importaria violação à legalidade penal e aos limites definidos pelo legislador para a resposta penal aplicável.

Desse modo, embora se reconheça a atenuante da confissão espontânea, não há possibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida, na segunda fase, a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.2 – Da fração de redução do tráfico privilegiado

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6, o que resultou na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3, sustentando ausência de fundamentação idônea para a adoção do redutor mínimo.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê que, nos delitos definidos no caput e no § 1º do art. 33, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. A norma estabelece uma margem de discricionariedade vinculada ao caso concreto, de modo que a fração de redução deve ser definida de forma fundamentada, à luz dos elementos efetivamente demonstrados nos autos.

No caso, a sentença reconheceu a incidência da minorante, considerando a primariedade do acusado e a ausência de prova de dedicação estável à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa. Entretanto, modulou a fração em 1/6 em razão da quantidade e da variedade das substâncias apreendidas.

A fundamentação é suficiente para manter a fração aplicada. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas com preponderância na fixação da pena, inclusive para modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não haja dupla valoração indevida.

No presente caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo havido exasperação na primeira fase com fundamento na natureza ou quantidade da droga. Assim, a consideração desses elementos na terceira fase, para justificar a aplicação da fração mínima do redutor, não configura bis in idem, nos termos do Tema 712 do STF.

A apreensão envolveu mais de uma espécie de substância entorpecente e quantidade juridicamente relevante, circunstância que autoriza a conclusão de que a fração máxima de 2/3 não se mostra adequada à reprovação e prevenção do delito no caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006
.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por condenado pela prática de tráfico de drogas, cuja pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, após modulação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) para 1/6, devido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas: 16,4g de crack, 15,2g de cocaína e 542,4g de maconha .
O recorrente pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A
questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração de 1/6 na redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem . 5. No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte
. 6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado .IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a fração de 1/6 aplicada na sentença, permanecendo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

2.3 - Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa sustenta ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente porque reconhecida a figura do tráfico privilegiado.

De fato, a justificativa da sentença de que a substituição da pena seria incabível por se tratar de crime hediondo, não se mostra adequada à orientação constitucional e jurisprudencial aplicável ao tráfico privilegiado. O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 afasta o tratamento mais gravoso próprio do tráfico comum, não sendo correto indeferir a substituição com base exclusiva na hediondez do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO . DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
Afasta-se o caráter hediondo do delito de tráfico ilícito de entorpecentes quando há a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC n . 118.533/MS). 2. O tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo
. 3. Embora o acordo de não persecução penal possa ser aplicado a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, a denúncia não pode ter sido recebida . 4. Agravo regimental parcialmente provido para afastar o caráter hediondo da condenação por tráfico privilegiado. (STJ - AgRg no REsp: 1907557 PR 2020/0310934-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Todavia, o equívoco da fundamentação do juízo de 1º grau não conduz, no caso concreto, à concessão do benefício.

A Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal dispõe que é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e do art. 44, ambos do Código Penal.

No caso, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, isto é, em patamar superior a 4 (quatro) anos. Assim, não se encontra preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige, nos crimes dolosos praticados sem violência ou grave ameaça, pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos.

Por essa razão, ainda que afastada a fundamentação relativa à hediondez, permanece incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo legal.

No mais, resta mantido o regime aberto para o cumprimento da pena do apelante.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sem reflexo no
quantum
da pena, em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado no Tema 158 pelo Supremo Tribunal Federal.

No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026